Tribunal: TJPA
Processo: 0807129-22.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807129-22.2024.8.14.0000

PACIENTE: JERLAN CRUZ DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2° VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº

0807129-22.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: Adv. Bruna Miranda de Oliveira (OAB/PA nº 32.390)

IMPETRADO: Juízo da 2ª Vara Criminal de Altamira

PACIENTE: JERLAN CRUZ DA SILVA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Joana Chagas Coutinho

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – paciente preso preventivamente pelo crime de estupro de vulnerável – art. 217-A, do CP –
1)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – DENEGADO – decreto prisional fundamentado na garantia da ordem pública em razão do risco de reiteração da conduta, ante a informação da vítima de que os abusos teriam perdurado por mais de dez anos, bem como periculosidade do agente revelada pela gravidade concreta da conduta, haja visto que a vítima dos abusos sexuais era filha do acusado, somente cessando os abusos quando a infante passou a

morar com a mãe, aos treze anos de idade – 2) REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES NÃO PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM RAZÃO DOS BONS PREDICADOS PESSOAIS DO AGENTE – DENEGADO – estando presentes os motivos ensejadores da custódia, se revelam irrelevantes para concessão da ordem de habeas corpus eventuais predicados favoráveis do agente – inteligência da súmula nº 08 deste TJEPA - 3) NULIDADE DA PRISÃO POR AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO NA VÍTIMA – DENEGADO – a prova oral carreada com a palavra da vítima fornece prova suficiente de materialidade delitiva para embasar o decreto prisional. Ademias, conforme informações do juízo coator, referido laudo já se encontra nos autos, sendo devidamente referido nas decisões que indeferiram a revogação da custódia

- 4) SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR POR POSSUIR O PACIENTE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS SOB SUA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – DENEGADO – não comprovado ser o paciente o único responsável pelos cuidados dos filhos menores, nos termos do art. 318, VI, do CPP – WRIT CONHECIDO E DENEGADO –
DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o writ e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório impetrado pela advogada
Bruna Miranda de Oliveira (OAB/PA nº 32.390)
em favor de
JERLAN CRUZ DA SILVA
, indicando com autoridade coatora o Juízo da
2ª Vara Criminal de Altamira
.

Em síntese, a impetrante informa que o paciente foi preso preventivamente no dia 20 de março de 2024 pela suposta prática do delito de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, do CP, nos autos do processo nº 0800573-86.2024.8.14.0005.

Argumenta a ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva, aduzindo que o juízo a quo se baseou em argumentações genéricas sobre a garantia da ordem pública e periculosidade do paciente, sem considerar a natureza do delito e o perfil do acusado.

Aduz a desproporcionalidade da prisão preventiva frente às condições pessoais do paciente, que possui residência fixa e é réu primário, ostentando predicados pessoais favoráveis que possibilitariam a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares não privativas de liberdade.

Suscita ainda a nulidade do decreto prisional por ausência de prova de materialidade delitiva, em razão da ausência de laudo de exame pericial de corpo de delito na vítima.

Por fim, pleiteia ainda a substituição da custódia por prisão domiciliar em razão do paciente possuir filhos menores de doze anos sob sua dependência econômica.

Pleiteia a concessão de liminar para liberação do paciente, com expedição do necessário alvará de soltura, ou subsidiariamente que a custódia seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão, com confirmação da ordem no julgamento do mérito do
writ
.

Indeferida a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, a Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho
manifestou-se pelo não conhecimento do
writ
no que se refere à alegação de nulidade por ausência de laudo pericial, e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório
, com pedido de inclusão em pauta em plenário virtual
.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão do impetrante
não merece provimento
, senão vejamos:

Em relação ao argumento de
ausência de fundamentação no decreto prisional
, constata-se que o juízo coator, ao decretar a prisão preventiva de
JERLAN CRUZ DA SILVA
, fundamentou a necessidade da custódia, em decisão proferida em 06/02/20254, nos seguintes termos:

“
a)

Da representação pela prisão preventiva

Considerando que se trata de crime com pena máxima superior a 04 anos, cabível a prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP.

Indiscutivelmente, no processo penal pátrio vige a regra de que a prisão de caráter processual é exceção, só podendo ser decretada ou mantida quando houver razões suficientes para sua concretização. Nesse contexto, observa-se que para subsistir a prisão cautelar, mister se faz necessário que estejam presentes os pressupostos e um dos requisitos da prisão preventiva.

O
fumus commissi delicti
se refere à demonstração da existência de um crime e indícios suficientes de autoria. Note-se que a Lei n° 13.964/2019 bem esclareceu a questão quando conferiu nova redação ao art. 312 do CPP
(Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado)
.

A
materialidade do delito
está devidamente comprovada pelo depoimento da vítima, a qual relatou que foi abusada sexualmente pelo representado.

Quanto à
autoria
, há indícios de que o acusado tenha cometido crime de estupro de vulnerável em desfavor da adolescente Ana Beatriz Leitão da Silva.

A vítima relatou que foi abusada pelo seu genitor, desde quando tinha entre 02 e 03 anos de idade, o que perdurou até os seus 13 anos, quando foi embora para a casa de sua genitora. Informou que o representado tocava em seu corpo, a beijava e colocava o “
negócio
” dele na ofendida. Por fim, afirmou que não contou antes para sua genitora em razão de medo.

A testemunha Adriana de Jesus Leitão, por sua vez, relatou que, em dezembro/2023, percebeu que a vítima estava muito chorosa dentro de casa, não queria sair, não gostava de conversar e estava se tornando agressiva, razão pela qual decidiu conversar com ela. Na ocasião, a ofendida começou a chorar e relatou que teria sido vítima de abuso sexual por parte de seu genitor, ora representado. A vítima a teria relatado que sofria os abusos desde os seus 03 anos de idade, sendo que o último fato teria ocorrido em julho/2023.

De igual sorte, entendo que há perigo na manutenção da liberdade do representado, haja vista a necessidade de se resguardar a ordem pública.

A garantia da ordem pública, de acordo com os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci
[1]
,

pode ser entendida, basicamente, pela
gravidade concreta da infração penal
, sua
repercussão social
e a
periculosidade do agente
. Especialmente quanto a este último pressuposto, verifica-se pela probabilidade de o(a)(s) acusado(a)(s) tornarem a cometer novos delitos, situação que pode ser aferida pela análise dos antecedentes criminais, maneira de execução do crime, etc. A propósito, a atual redação do art. 312 do CPP estabelece a necessidade de aferir o
“perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Como cediço, na vertente da garantia da ordem pública, mostra-se a prisão preventiva como uma verdadeira medida de segurança, voltada mais à proteção da comunidade do que propriamente à garantia da eficácia do processo, embora também apresente o traço de acautelamento comum a todas as modalidades de custódia cautelar.

Veja-se, a propósito, que o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que
ordem pública
, para fins de decretação da custódia cautelar, é representada pelo
“risco considerável de reiteração delituosa, acompanhado do exame acerca da gravidade concreta do fato. Noutras palavras, a medida excepcional poderá ser decretada com base no fundamento em análise sempre que elementos concretos evidenciarem que, se permanecer em liberdade, o réu voltará a delinquir, sendo imperiosa a sua retirada do convívio social”
(HC nº 509.030 – RJ - MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO).

De acordo com as informações prestadas pela vítima, os abusos ocorreram por mais de uma vez, desde quando a vítima tinha entre 02 e 03 anos de idade, só cessando aos 13 anos de idade, quando a ofendida retornou para a casa de sua genitora.

Assim, há indícios de que os fatos ocorreram durante 10 anos, o que evidencia um risco de reiteração delituosa.

Além disso, denota-se a gravidade em concreto do delito, haja vista que o representado é genitor da vítima, e, por preceitos constitucionais e legais, deveria cuidar e proteger a filha, havendo indícios, no entanto, de que tenha ofendida a integridade física da infante.

Posto isso, a prisão preventiva se faz necessária para fins de evitar o cometimento de outros delitos, bem como para resguardar a integridade da vítima, haja vista o risco concreto dessa reiteração.

Registro que, segundo relato da vítima, o último fato ocorreu em 07/2023, sendo, além de contemporâneo (art. 312, § 2º, CPP), legítimo para fins de decretação da prisão preventiva.

Por fim, não vislumbro a possibilidade de deferimento de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, como se depreende do § 6º, do art. 282, do CPP. Entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade senão a decretação da prisão preventiva, não se mostrando viável conceder ao investigado outras medidas cautelares, uma vez que estão presentes os pressupostos necessários à custódia cautelar.

É que, diante da notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para assegurar a ordem social. Por outro lado, a prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade.

In casu
, consoante se denota pela exaustiva fundamentação acerca do cabimento da segregação cautelar, como última e derradeira forma de acautelamento da ordem pública, impõe-se a decretação da prisão preventiva, estando comprovada a ineficiência das medidas cautelares diversas.”

E ainda, conforme consta nas informações do juízo coator e registro do sistema PJE, os fundamentos da custódia foram reiterados e complementados em decisão proferida em 02/04/2024, que indeferiu pedido de revogação da prisão nos seguintes termos:

“b)

Do pedido de revogação de prisão preventiva

Entendo que o pedido deve ser indeferido.

Inicialmente, no que tange à ausência de laudo, verifico que resta prejudicado, haja vista que o laudo foi acostado pelo MP, no Id. 112003559, e atestou a existência de vestígios de prática de conjunção carnal.

De outro giro, não verifico qualquer absurdo no fato da vítima não se recordar de detalhes dos ocorridos. Conforme afirmado por ela em sede policial, os fatos ocorriam desde quando tinha 03 anos de idade, portanto, há cerca de 10 anos.

Nem mesmo um adulto, geralmente, se recorda de detalhes de fatos ocorridos há tanto tempo, muito menos uma adolescente, sobretudo quando se verifica que os fatos teriam ocorrido quando tinha apenas 03 anos de idade, em que a ofendida sequer tinha noção do que estava ocorrendo.

Justamente em razão disso, merece ser relevada a contradição entre os depoimentos da vítima e de sua genitora no que tange à presença de uma terceira pessoa no local dos fatos. Acrescente-se a isso que, ainda que fosse confirmada a presença desse terceiro na residência, verifica-se que se trata de um bebê, o qual sequer seria contraditado sobre o ocorrido.

Além disso, o que se verifica mais importante, no momento, é a coerência dos depoimentos da vítima, o que se confirmou, haja vista que ela ratificou os seus relatos em juízo, sem contradições.

Adiante, verifico que há comprovação de que o réu possui 02 filhos menores de 02 anos de idade, conforme documentos de Id. 111711474. No entanto, não há qualquer comprovação de que ele seja imprescindível aos cuidados especiais deles ou seja o único responsável pelos cuidados. Pelo contrário, conforme afirmado pela defesa em sede de audiência de custódia, os filhos estão sob os cuidados da mãe, a qual é esposa do réu.

Por fim, ainda que a defesa tenha demonstrado que o agente possui condições pessoais favoráveis, cabe frisar que isso, por si só, não é suficiente para ensejar a revogação da prisão preventiva, quando presentes os fundamentos da cautelar máxima.”

E ainda, em decisão proferida em 02/05/2024, novamente indeferindo a revogação da custódia, acrescentou o juízo coator:

“I – RELATÓRIO

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva c/c pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa de
JERLAN CRUZ DA SILVA LIMA
, alegando, em suma, que estão ausentes os fundamentos da cautelar máxima, bem como que o acusado, bem como que este possui dois filhos menores que dependem dele financeiramente (Id. 113999879).

O MP se manifestou contrariamente ao pedido (Id. 114411280).

É o relatório. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Registro que, no dia 21/03/2024, já fora feito pedido de revogação de prisão preventiva em favor do acusado, sendo o pleito indeferido em 02/04/2024 (Id. 112360367).

No dia 23/04/2024, portanto, cerca de 20 dias após a decisão de indeferimento, a defesa praticamente reiterou o pedido de revogação, sem qualquer apresentação de fato novo que justificasse a reanálise do feito, com mera reiteração. Inclusive, dentre seus argumentos, menciona uma suposta ausência de laudo pericial, argumentação que já foi rebatida quando da decisão referida, haja vista que o laudo foi juntado no Id. 112003559 e apontou a existência de vestígios de conjunção carnal.

No que tange a uma suposta contradição nos depoimentos da genitora, ressalto que são referentes a dados secundários.

Além disso, conforme já delineado anteriormente, os relatos da vítima, que são os mais importantes, foram uníssonos, de modo que ela confirmou a ocorrência dos delitos ora apurados.

Adiante, conforme já ressaltado anteriormente, não há qualquer comprovação de que o réu seja imprescindível aos cuidados especiais dos filhos ou seja o único responsável pelos cuidados.

Embora a defesa tenha acostado aos autos atestado que comprove que a esposa do réu tem sido acompanhada por psicólogo, cabe ressaltar que muitas pessoas passam por problemas psicológicos, são acompanhadas por profissionais e mantêm seus empregos ou trabalhos, de modo que, certamente, não se trata de um empecilho absoluto para a realização de atividade laboral.

Além disso, cabe mencionar que pesa contra o réu acusação de prática de delito contra sua filha, o que também deve ser levado em consideração para o indeferimento do pleito.

III – CONCLUSÃO

ISTO POSTO, com esteio na fundamentação acima descrita,
indefiro
o pedido de revogação de prisão preventiva de Id. 113999879.

Da leitura das referidas decisões, tem-se que o juízo apontado como coator fundamentou adequadamente a necessidade da medida extrema na garantia da ordem pública em razão do risco de reiteração da conduta, ante a informação da vítima de que os abusos teriam perdurado por mais de dez anos, bem como periculosidade do agente revelada pela gravidade concreta da conduta, haja visto que a vítima dos abusos sexuais era filha do acusado, somente cessando os abusos quando a infante passou a

morar com a mãe, aos treze anos de idade.

Portanto, tem-se que o juízo coator motivou adequadamente a decretação da custódia a partir de elementos concretos extraídos dos autos que demonstram a ocorrência de
periculum libertatis
em relação ao coacto, não assistindo razão ao argumento do impetrante que a custódia foi motivada a partir de afirmações genéricas ou na gravidade abstrata do delito, constatando-se
in casu
que se encontra fundamentada da garantia da ordem pública e risco de reiteração na conduta, idoneamente fundamentados a partir de elementos concretos extraídos dos autos.

Portanto, constata-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente a necessidade da custódia, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado sob tal argumento.

E ainda, argumentaram os impetrantes acerca da
desproporcionalidade da medida extrema ante os bons predicados pessoais
do paciente, que possui residência fixa e é réu primário, o que não se revela suficiente para concessão da ordem, uma vez que, consoante entendimento consolidado na Súmula 08 deste TJEPA, “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”,
como verificado na hipótese.

E ainda, aduz o impetrante que o decreto prisional padece de nulidade por

ausência de provas de materialidade delitiva, em razão da ausência de laudo pericial de exame de corpo de delito na vítima, no que não lhe assiste razão, uma vez que a materialidade delitiva pode ser suficientemente comprovada pela prova oral carreada com oitiva da vítima. Ademais, conforme as informações prestadas pelo juízo coator e registros no sistema PJE, referido laudo já se encontra encartado aos autos, sendo expressamente referido nas decisões que indeferiram os pleitos defensivos de revogação da custódia.

Por fim, também não merece deferimento o pedido de substituição da custódia por prisão domiciliar por possuir o paciente filhos menores de doze anos sob sua dependência econômica, uma vez que não restou comprovado ser o paciente o único responsável pelos cuidados dos filhos menores, nos termos do art. 318, VI, do CPP, bem como em razão de ter o delito sido cometido mediante violência contra pessoa.

Nesse sentido:

STF:
Habeas corpus coletivo. Admissibilidade. Lesão a direitos individuais homogêneos. Caracterização do habeas corpus como cláusula pétrea e garantia fundamental. Máxima efetividade do writ. Acesso à justiça. 2. Direito Penal. Processo Penal.
Pedido de concessão de prisão domiciliar a pais e responsáveis por crianças menores ou pessoas com deficiência.
3. Doutrina da proteção integral conferida pela Constituição de 1988 a crianças, adolescentes e pessoas com deficiência. Normas internacionais de proteção a pessoas com deficiência, incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro com status de emenda constitucional. Consideração dos perniciosos efeitos que decorrem da separação das crianças e pessoas com deficiência dos seus responsáveis. 4.
Previsão legislativa no art. 318, III e VI, do CPP
. 5. Situação agravada pela urgência em saúde pública decorrente da propagação da Covid-19 no Brasil. Resolução 62/2020 do CNJ. 6. Parecer da PGR pelo conhecimento da ação e concessão da ordem. 7. Extensão dos efeitos do acórdão proferido nos autos do HC 143.641, com o estabelecimento das condicionantes trazidas neste precedente, nos arts. 318, III e VI, do CPP e na Resolução 62/2020 do CNJ.
Possibilidade de substituição de prisão preventiva pela domiciliar aos pais (homens), desde que seja o único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole.
Substituição de prisão preventiva por domiciliar para outros responsáveis que sejam imprescindíveis aos cuidados do menor de 6 (seis) anos de idade ou da pessoa com deficiência. 8. Concessão do habeas corpus coletivo.

(STF - HC: 165704 DF 0006235-64.2018.1.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 20/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 24/02/2021)

Por todo o exposto,
conheço o presente
writ
e denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Belém, 03/06/2024